Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711565-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA AGRAVADO: MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 35458615) à decisão (id 35096432) em que indeferi a liminar por falta do periculum in mora, concernente ao pedido de suspensão da decisão que fixou honorários sucumbenciais em seu desfavor, em incidente de impugnação à relação de credores. Alega omissão na análise da necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada, pois viola a legislação ao impor obrigação pecuniária sem previsão legal. Requer o provimento dos embargos para sanar o vício alegado. Contrarrazões no id 35966064. 2. A motivação para o indeferimento foi especificamente indicada na decisão, verbis: “(...). Não vislumbro, à primeira vista, periculum in mora apto a justificar a concessão da liminar, pois ausente determinação de atos expropriatórios. Indefiro a liminar. (...).” Não há omissão. O deferimento de tutela de urgência apoia-se em dois pilares simultâneos: fumus boni juris e periculum in mora. A decisão agravada não constatou a presença do segundo e, por isso, indeferiu a liminar. Ainda que se admite, como mera hipótese de trabalho, a presença do primeiro requisito, ele é insuficiente para, por si só, autorizar a medida, razão pela qual era desnecessária a sua análise na decisão agravada. Logo, não há vício (CPC 1.022) a ser sanado Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator